Tribunal: TJES
Processo: 0000269-30.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000269-30.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000269-30.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
CHARLES DE SOUZA BRANDÃO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Charles De Souza Brandão,
em face da sentença a fls.160/163 que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e 304, na forma do Art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 27 de fevereiro
“[...] o denunciado CHARLES DE SOUZA BRANDÃO, de forma livre e consciente, conduzia, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial clandestina de compra e venda de veículos, o carro VW T-CROSS, ano:2019, cor cinza, placa aparente LUK2E51, sabendo ser este produto de crime ainda, na mesma oportunidade, fez uso de documento falso [...]”.

Inicialmente, no que se refere a materialidade do crime, esta mostra-se amplamente comprovada através de documentos contidos nos autos, dentre eles: boletim de ocorrência a fls.04/07; auto de apreensão a fl.16; Laudo de Exame Documentoscópico a fls. 97/103).

Em relação à autoria, observa-se que em juízo a fl. 163, a testemunha Pablo Matias Leonardo relatou lembrar dos fatos, além de ratificar tudo o que foi dito em inquérito a fl.8, reiterando, ainda, que o documento era perceptivelmente falso.

Outrossim, a testemunha Gláucio da Costa Nunes também alegou se recordar dos fatos narrados em inquérito a fl. 10 reiterando, novamente, que o condenado mostrou um documento falso bem grotesco, onde qualquer cidadão notaria que o documento não era verídico.

É importante salientar que jurisprudência é pacífica no sentido de conferir credibilidade à palavra dos policiais militares. No entanto, admite-se esse meio de prova quando existirem outros elementos nos autos que demonstrem a compatibilidade da versão policial com o fato criminoso.

Ainda em juízo, Lucas Felippe Nascimento Viera, que foi ouvido como informante após ter alegado já ter sido vítima do acusado
Charles De Souza Brandão
, também confirmou tudo o que foi dito no inquérito a fl. 33, nesse contexto, ele informou que:

[...] QUE já sofreu um golpe. QUE era o genro do Doutor Ari. QUE o Ari é pai de sua namorada. QUE o Ari comprou o carro de Charles e rodou uns 15 dias com o carro. QUE quando o carro do Lucas e da mãe foi apreendido e a mãe foi pega pela polícia. QUE surgiu uma dúvida acerca dos outros carros que haviam negociado. QUE o Charles não devolveu o dinheiro para nenhum deles. QUE o Ari devolveu o carro com a promessa de que devolveria o dinheiro, mas foi preso [...].

Dessa maneira, além do veículo ter sido encontrado na posse de Charles, foi ele que realizou a venda do automóvel.

Nesse sentido, é esperado de uma pessoa que está habituado a tratar de compra e venda de carros, perceber que tal automóvel apresentava traços claros de adulteração, como placas frias, que não têm cadastro no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além de sinais de alteração no Chassis do carro. Fatos esses, em conjunto com o que foi dito pelas testemunhas, que não só mostram o conhecimento da restrição de furto ou roubo do
Charles De Souza Brandão
, como também afasta a participação de menor importância. Sob essa ótica, o conhecimento do acusado se reitera também pelo fato de que
Charles De Souza Brandão
já havia sido condenado pelo crime de receptação e também responde por outros quatro processos pelo mesmo tipo penal, demostrando, mais uma vez, que o réu teria como saber acerca da restrição de furto ou roubo do carro, ou, pelo menos, teria entendimento o suficiente para averiguar as irregularidades presentes no veículo, demonstrando, novamente, que
Charles De Souza Brandão
não se apresenta alheio a ocorrência desse crime.

No que se refere ao crime previsto no Artigo 304, do Código Penal, este também foi comprovado pelas testemunhas em juízo, ao alegaram que o documento era visivelmente falso. Não obstante, a fim de não restar dúvida acerca da falsidade documental, este também foi submetido a perícia a fls. 97/103, onde foi declarado que, de fato, era falso.

Além disso, mesmo alegando que o documento foi falsificado de forma grosseira, o condenado entregou-o para o policial, quando este pediu o do CRLV, a fim de tirar proveito próprio, deixando claro que
Charles De Souza Brandão
fazia o uso desse documento.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que concerne a esse assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAME SEM PROFUNDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus, ação de natureza constitucional, é antídoto de prescrição restrita, que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, mostra-se de plano comprovável e perceptível ao julgador. Não se destina à correção de equívocos, controvérsias ou situações que, ainda que existentes, demandam, para sua identificação e correção, um amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, hipótese que não se configura no caso em exame, visto que o pleito de absolvição sustenta-se no argumento de que o documento não foi utilizado pelo paciente, tendo sido apreendido em revista pessoal promovida pelos policiais, circunstância que restou devidamente consignada nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2.
O delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte propria, ou quando reclamado pela autoridade competente,
não sendo, portanto, razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse.
3. Habeas corpus concedido.
(HC n. 145.500/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011).

No que concerne a dosimetria restou apurado na sentença que o Douto Magistrado fixou ambas as penas-bases no mínimo legal, agravando tão somente em razão da reincidência, demonstrada a fls. 25/28, de modo que não há quaisquer reparos a serem feitos.

No tocante ao regime fixado, ressalta-se que muito embora a reincidência do réu permitisse o cumprimento da pena em regime mais gravoso que o fixado na sentença – semiaberto -, nos termos do § 2°, do Art. 33 do Código Penal, não há possibilidade de agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, razão pela qual, mantém-se o regime fixado em prestígio do princípio do
non reformatio in pejus.

Por fim, como o Douto Magistrado fixou o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena e o acusado, atualmente, encontra-se na Penitenciária Regional de Cachoeiro do Itapemirim/ES, (PRCI), exclusiva para presos em regime fechado, entende-se que o acusado deve ser transferido do sistema prisional, visando o cumprimento da pena do regime semiaberto.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para haja a transferência do sistema prisional, visando o cumprimento da pena do regime semiaberto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - MENOR PARTICIPAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 304,CP)- ATIPICIDADE- DOSIMETRIA – REGIME SEMIABERTO- TRANSFERÊNCIA PARA SISTEMA PRISIONAL COMPATÍVEL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante das provas dos autos, impossível acolher tanto o pleito absolutório, quanto o pleito pela participação de menor importância do apelante
,
quanto ao crime de receptação (Artigo 180, Código Penal). Inquestionável que o réu detinha condições de saber que o bem era de origem ilícita. Deve-se ressaltar, ainda, que uma simples consulta ao sistema do DETRAN já revelaria que o veículo possuía restrição de furto/roubo.

2. Mesmo sendo a falsificação notória, o réu tentou utilizar o documento a fim de tirar proveito próprio, o que não permite a absolvição por atipicidade da conduta.

3. Mantém-se a dosimetria aplicada, visto que fixada no mínimo legal, sendo majorada tão somente pela reincidência comprovada nos autos.

4. Fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, o acusado deve ser transferido do sistema prisional compatível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.